Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. OPERAÇÃO CAMBIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS. APLICAÇÃO DE DINHEIRO EM MERCADO DE MOEDAS CRIPTOGRAFADAS. AQUISIÇÃO DE CRIPTOATIVOS. PROMESSA DE PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO. DECRETO DE PRISÃO DO DIRETOR EXECUTIVO (CEO) DA CONTRATADA. INVESTIGAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. BLOQUEIO DE ATIVOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. BLOQUEIO DO VALOR VERTIDO PELA CONTRATANTE. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO. DEFERIMENTO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
3. Aferida a verossimilhança do alegado pela contratante de serviços para terceirização de trader de criptoativos quanto ao descumprimento obrigacional havido no tocante à contraprestação ajustada, notadamente diante da subsistência de investigações destinadas a apurar a prática de pirâmide financeira pela contratada e empresas coligadas, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido/aplicado, e não correspondido, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente de forma a ser resguardado o resultado útil do processo (CPC, art. 301).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.